Tribunal: TJMT
Processo: 0002076-57.2015.8.11.0044
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002076-57.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DAMACENO BUSS - CPF: 278.811.138-04 (APELANTE), FLAVIO MODESTO GONCALVES FORTES - CPF: 180.859.380-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE ARRABACA BUSS - CPF: 016.533.659-51 (APELANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (APELADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO PIZZOLATO - CPF: 874.866.368-91 (ADVOGADO), ORMINDO SOARES DA SILVA - CPF: 173.458.049-68 (TERCEIRO INTERESSADO), OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA - CPF: 589.886.458-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE ARRABACA BUSS - CPF: 016.533.659-51 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA DE IMÓVEL RURAL. CONTESTAÇÃO COM PEDIDO RECONVENCIONAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PELA FALÊNCIA DO ANTIGO POSSUIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. RECONVENÇÃO IMPROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Espólio de Damaceno Buss contra sentença que julgou procedente o pedido de usucapião extraordinária formulado por Tauá Biodiesel Ltda. e improcedente o pedido reconvencional, alegando inépcia da inicial e ausência dos requisitos para aquisição por usucapião, bem como pleiteando a procedência da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há inépcia da petição inicial pela suposta discrepância entre a área usucapienda e a posse alegada; (ii) estabelecer se a posse iniciou-se em 1965 ou apenas em 1983; (iii) determinar se a falência da antiga possuidora interrompeu o prazo da prescrição aquisitiva; (iv) avaliar se o pedido reconvencional interrompeu a usucapião; e (v) verificar se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento do pedido reconvencional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A petição inicial apresenta descrição precisa e individualizada da área usucapienda, com planta georreferenciada e memorial descritivo, o que afasta a alegação de inépcia. A diferença numérica de área constitui questão de mérito e não inviabiliza o contraditório nem a defesa do réu.

A tese de interrupção da prescrição aquisitiva pela falência da antiga titular da posse não foi arguida em contestação, constituindo inovação recursal inadmissível.

A prescrição aquisitiva pode ser completada no curso do processo, nos termos do art. 493 do CPC e da jurisprudência pacífica do STJ (REsp 1.361.226/MG), não sendo a contestação ou reconvenção suficiente para interrompê-la.

A posse qualificada como contínua e produtiva desde 1965, somada aos atos de posse da atual autora da ação de usucapião, comprova o transcurso de prazo superior ao exigido pelo art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil, legitimando o reconhecimento da usucapião extraordinária.

O pedido reconvencional não foi instruído com provas suficientes da posse anterior nem da titularidade do domínio, tampouco da individualização do bem reivindicado, sendo incabível a procedência da reconvenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A diferença entre área alegada na posse e área usucapienda não caracteriza inépcia quando há descrição clara do imóvel e possibilidade de ampla defesa.

A prescrição aquisitiva pode ser completada no curso do processo, desde que não demonstrada má-fé processual do autor.

A decretação de falência de possuidor anterior não interrompe, por si só, o prazo de usucapião, sobretudo quando transcorrido lapso superior ao exigido legalmente.

A reconvenção, sem decisão que determine a perda da posse pelo usucapiente, não interrompe a prescrição aquisitiva.

Não se acolhe pedido reconvencional se ausentes provas da posse anterior, do domínio válido e da individualização inequívoca do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE DAMACENO BUSS, representado por seu inventariante ALEXANDRE ARRABAÇA BUSS, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga-MT (Dra. Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga), que julgou procedente o pedido na ação de usucapião proposta por TAUÁ BIODIESEL LTDA e improcedente o pedido reconvencional formulado pelo réu, ora apelante.

Irresignado, o requerido interpôs recurso de apelação, reiterando a preliminar de inépcia da inicial em razão da discrepância entre a área da suposta posse (38.887,034 hectares) e a área usucapienda (39.323,738 hectares).

No mérito, alega que:

a-) a posse não teve início em 1965, mas sim em 1983, quando foram expedidos os títulos pelo Estado de Mato Grosso;

b-) houve interrupção do prazo da usucapião em 23/06/2003, data da decretação da falência da Brasimac S/A, até 07/11/2013, data da imissão na posse da apelada;

c-) a posse exercida pela apelada não foi pacífica, mas decorrente de atos reprováveis;

d-) o pedido reconvencional tem natureza de ação autônoma e interrompeu a prescrição aquisitiva;

e-) a reconvenção deve ser julgada procedente em caso de provimento do recurso.

Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, para que seja acolhida a preliminar de inépcia da inicial ou, no mérito, reconhecida a inocorrência do prazo de prescrição aquisitiva e julgada procedente a reconvenção.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 280927934) defendendo a rejeição da preliminar, por já ter sido devidamente especificada a área usucapienda.

Quanto ao mérito, argumenta que a tese de interrupção da prescrição aquisitiva pela decretação da falência constitui inovação recursal, não tendo sido arguida em contestação.

No entanto, caso analisada, alega que a posse da área pela Brasimac S.A. iniciou-se em 1965, e antes da decretação da falência já havia transcorrido prazo superior a 38 anos, suficiente para a configuração da usucapião.

Sustenta, ainda, que não houve interrupção na posse da área em discussão, estando configurada a aquisição do domínio útil do imóvel em conformidade com o art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil.

Em manifestação de id. 282271390, o apelante informa ausência de prevenção desta Julgadora.

Alega que a certidão de id. 281930875, noticia uma possível prevenção com o Agravo de Instrumento no 1002388-07.2022.8.11.0000, julgado pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

No entanto, argumenta que não há prevenção, pois o recurso atual trata de Usucapião de área rural, e o RAI suscitado decorre da Ação Reivindicatória, ainda em tramitação na comarca de Paranatinga, na 2a Vara Cível (processo no 0003155-71.2015.811.0044).

Diante disso, pede o retorno dos autos para julgamento pela Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, que foi a desembargadora inicialmente sorteada.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

De início, considero descabida a alegação da recorrida, de inexistência de prevenção.

Isso porque, na sentença a douta Julgadora singular fez menção ao processo 0003155- 71.2015.811.0044 e, ainda, na Exordial deste processo (id. 280927853, pág. 05/23), a autora\apelada menciona que uma área (matrícula 1.595) também está sendo objeto daquela ação, ocorrendo, assim, a conexão.

Desse modo, passo a apreciar o recurso.

1. Da inépcia da inicial

Em que pese o apelante argumente existir discrepância entre a área usucapienda de 3.932,3738 hectares e a área efetivamente pertencente a ele de 3.888,7034 hectares, tal circunstância, por si só, não torna a petição inicial inepta.

Isso porque a inicial apresenta descrição suficientemente clara e precisa da área objeto do pedido de usucapião, com indicação de suas dimensões e individualização mediante planta do imóvel georreferenciado e memorial descritivo (id. 48164513 - fls. 44-49).

O Código de Processo Civil, em seu art. 330, § 1o, considera inepta a petição inicial quando: I) lhe faltar pedido ou causa de pedir; II) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico; III) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; e IV) contiver pedidos incompatíveis entre si.

Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em exame.

A eventual diferença de 43,6704 hectares entre a área total usucapienda e a área que o apelante sustenta ser de sua propriedade constitui questão que se confunde com o próprio mérito da demanda, não comprometendo a compreensão do pedido nem impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo réu, tanto que este apresentou contestação abordando todos os aspectos da controvérsia.

Ademais, como bem salientou a magistrada sentenciante, o próprio réu, ao longo do processo, elucidou a área objeto da usucapião, demonstrando pleno conhecimento acerca do imóvel disputado, o que afasta a alegação de inépcia da inicial.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que não há inépcia quando a inicial descreve adequadamente os fatos e fundamentos do pedido, possibilitando o exercício do direito de defesa pela parte adversa.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INÉPCIA DA INICIAL . INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL.

1 . Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.

2. O prazo prescricional para a propositura da ação executória contra a Fazenda Pública é de cinco anos, a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória (Súmula do STF, Enunciado no 150).

3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no Ag: 1361333 PI 2010/0175826-0, Relator.: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 08/02/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2011)

Quanto ao mérito propriamente dito, a controvérsia recursal cinge-se, fundamentalmente, à verificação do preenchimento dos requisitos legais para a aquisição da propriedade por usucapião, em especial o lapso temporal necessário.

2. Da modalidade de usucapião aplicável e do lapso temporal exigido

O caso em análise enquadra-se na hipótese de usucapião extraordinária, prevista no art. 1.238 do Código Civil, que estabelece:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Considerando que o imóvel em questão é rural e que a própria sentença e as provas dos autos indicam a realização de obras e serviços de caráter produtivo na área, aplica-se o prazo reduzido de 10 anos previsto no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil.

Importante destacar, ainda, que o art. 1.243 do Código Civil permite a soma de posses para fins de contagem do tempo exigido para a usucapião:

Art. 1.243. O possuidor pode, para o fim de contar o tempo exigido pelos artigos antecedentes, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (art. 1.207), contanto que todas sejam contínuas, pacíficas e, nos casos do art. 1.242, com justo título e de boa-fé.

Feitas estas considerações, passo à análise das questões controvertidas relativas ao lapso temporal da posse.

2.1. Do início da posse e da alegada interrupção da prescrição aquisitiva

O apelante sustenta que a posse sobre a área usucapienda não teve início em 1965, como alegado pela apelada, mas somente em 1983, quando foram expedidos os títulos pelo Estado de Mato Grosso que deram origem às matrículas atuais da Fazenda Brasimac.

Alega, ainda, que houve interrupção do prazo prescricional em 23/06/2003, data da decretação da falência da Brasimac S/A, até 07/11/2013, data da imissão na posse da apelada.

A apelada, por sua vez, argumenta que a tese de interrupção da prescrição aquisitiva pela decretação da falência constitui inovação recursal, não tendo sido arguida em contestação.

Verifica-se que, de fato, o apelante não suscitou expressamente em sua contestação a tese de interrupção do prazo prescricional pela decretação da falência.

A tese apresentada é inovadora, pois não foi arguida na contestação, sendo levantada apenas no recurso de Apelação. Desse modo, a alegação de que a decretação da falência interrompe a prescrição aquisitiva não pode ser analisada.

A Juíza singular considerou, ainda, com base em precedentes do STJ e no Enunciado no 497 da V Jornada de Direito Civil, que, "ainda que hipoteticamente na data da propositura da ação em 2015 o requisito temporal não estivesse preenchido, é fato que este foi completado no curso do processo de acordo com a orientação jurisprudencial do STF e do STJ".

De fato, o Enunciado no 497 da V Jornada de Direito Civil do CJF/STJ dispõe que: "O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé processual do autor".

No mesmo sentido, o STJ, no julgamento do REsp 1.361.226/MG, reconheceu a possibilidade de se considerar o prazo prescricional completado no curso do processo. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA . PRAZO. IMPLEMENTAÇÃO. CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE . FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC/1973. CONTESTAÇÃO . INTERRUPÇÃO DA POSSE. INEXISTÊNCIA. ASSISTENTE SIMPLES. ART . 50 DO CPC/1973.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o reconhecimento da usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal (prazo para usucapir) previsto em lei é implementado no curso da demanda.

3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda, desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido. Precedentes.

4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no curso do processo, em conformidade com o disposto no art. 462 do CPC/1973 (correspondente ao art. 493 do CPC/2015).

5. A contestação não tem a capacidade de exprimir a resistência do demandado à posse exercida pelo autor, mas apenas a sua discordância com a aquisição do imóvel pela usucapião.

6. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente poderia ocorrer na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse reaver a posse para si. Precedentes.

7. Na hipótese, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da sentença e sendo reconhecido pelo tribunal de origem que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado procedente o pedido autoral.

8. O assistente simples recebe o processo no estado em que se encontra, não podendo requerer a produção de provas e a reabertura da fase instrutória nesta via recursal (art. 50 do CPC/1973).Precedente.

9. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1361226 MG 2013/0001207-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018 REVPRO vol. 284 p. 565)

O apelante argumenta também, que o pedido reconvencional por ele apresentado, que visa à recuperação da posse do imóvel, teria interrompido a prescrição aquisitiva, não sendo aplicável a orientação jurisprudencial acima referida.

De acordo com o STJ, a contestação em ação de usucapião, por si só, não interrompe o curso da prescrição aquisitiva, sendo necessário que o proprietário do imóvel usucapiendo consiga efetivamente reaver a posse, confira-se:

CIVIL. USUCAPIÃO. PRESCRIÇÃO. CONTESTAÇÃO.

I. - A contestação na ação de usucapião não pode ser erigida à oposição prevista em lei, não tendo o condão de interromper, só por si, o prazo da prescrição aquisitiva.

II. - Comprovada a posse desde o ano de 1947, sem que fosse intentada qualquer medida judicial ou extrajudicial para desalojar os possuidores, é de ser reconhecido o direito ao usucapião pretendido.

III. - Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 234240 SC 1999/0092668-4, Relator.: Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/12/2004, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 11/04/2005 p. 288)

Assim, embora o apelante tenha apresentado pedido reconvencional visando ao reconhecimento de seu domínio sobre a área usucapienda e à restituição da posse do imóvel (id. 48166527 - fls. 33-41), não houve decisão favorável ao apelante que determinasse a reintegração de posse do imóvel durante o curso do processo, de modo que a posse continuou sendo exercida pela apelada.

Além disso, conforme apontado pela sentença e corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos (id. 131011508), produzido nos autos do Processo no 0003155-71.2015.8.11.0044, ficou demonstrado que o apelante nunca exerceu a posse da área objeto da lide, circunstância que esvazia sua pretensão de interrupção da prescrição aquisitiva por meio do pedido reconvencional.

2.2. Do pedido reconvencional

O apelante apresentou pedido reconvencional visando ao reconhecimento de seu domínio sobre a área usucapienda (3.888,7034 hectares) e à consequente restituição do imóvel (id. 48166527 - fls. 33-41).

No entanto, verifica-se que o pedido reconvencional carece de elementos probatórios suficientes para seu acolhimento. Embora o apelante tenha alegado ser proprietário da área objeto da lide, o laudo pericial juntado aos autos (id. 131011508) conclui que o apelante nunca exerceu a posse efetiva da área em questão.

Além disso, não foram demonstrados de forma clara e inequívoca os requisitos necessários para a procedência de uma ação reivindicatória, quais sejam: a) a titularidade do domínio pelo autor; b) a individualização do bem reivindicado; e c) a posse injusta por parte do réu.

Destaque-se que a própria existência de sobreposição e duplicidade de títulos, conforme alegado pelo apelante em sua contestação, gera incerteza quanto à efetiva titularidade do domínio sobre a área reivindicada, o que impede o acolhimento do pedido reconvencional.

Conclusão

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e nesta,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025